Tribunal: TJES
Processo: 5025730-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo de ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025730-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO DA SILVA
RECORRIDO: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo de ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N°: 5025730-53.2024.8.08.0012

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: ANTONIO APARECIDO DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (IMPLANTES). AÇÃO AJUIZADA CONTRA FRANQUEADORA E FRANQUEADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO NÃO CONCLUÍDO E ENCERRAMENTO DE CLÍNICA. DANO MATERIAL INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESÍDIA E DESCASO NO TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Não há que se falar em necessidade de prova pericial, notadamente quando a controvérsia pode ser dirimida por outros meios de prova, como documentos e depoimentos, conforme prevê o art. 35 da Lei nº 9.099/95.

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que rege a relação entre o paciente/consumidor e a clínica/franqueadora, a responsabilidade é solidária entre todos os que participam da cadeia de fornecimento, incluindo o organizador da rede de franqueados. A Recorrente, ao permitir que suas franqueadas utilizem a marca "ODONTOCOMPANY", cria a legítima expectativa de qualidade e segurança nos serviços prestados, beneficiando-se da reputação da marca e atraindo o consumidor.

4. A responsabilidade das requeridas, como fornecedoras de serviços, é objetiva (art. 14, CDC). Cabia às requeridas comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, CDC). As defesas apresentadas falharam em juntar o prontuário do paciente ou qualquer prova que demonstrasse a integral prestação do serviço ou o abandono injustificado.

5. A rescisão do contrato e a restituição integral do valor de R$ 9.200,00 pago pelo autor, a título de danos materiais, são medidas que se impõem, mantendo-se a condenação solidária.

6. A interrupção de um tratamento de saúde bucal, o pagamento integral por um serviço não concluído, o fechamento da clínica sem comunicação prévia e o tratamento com desdém ao buscar a continuidade do serviço, ultrapassam o limite do mero aborrecimento, configurando angústia e aflição que merecem reparação. A situação vivida pelo Recorrido implica em violação a direitos da personalidade, gerando um dever de indenizar.

7. O valor fixado na sentença (R$ 6.000,00), é compatível com a gravidade da conduta das requeridas e com o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)